Tribunal: TJES
Processo: 5004524-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Quebra de Sigilo Bancário
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004524-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MG9 TRADING LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004524-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MG9 TRADING LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MG9 TRADING LTDA

contra a r. decisão (ID nº 14089817), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos da
ação de
execução fiscal
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,

deferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco Itau para que informe a movimentação financeira da executada (e suas filiais) nos últimos 12 (doze) meses.

Em suas razões recursais (ID 2660298), o recorrente, em síntese, sustenta que (i) “
a exibição de extratos e faturas resultará na quebra do sigilo bancário da Executada, que é constitucionalmente protegida pelo artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal
”; (ii) “
para se efetuar a busca de ativos financeiros requeridos pela Exequente, com fundamento do artigo 854 do CPC, cumpre ao magistrado determinar o bloqueio via sistema meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional
”; e (iii) “
a expedição de ofício à instituição abrangida pelo SISBAJUD ou outro similar para bloqueio de ativos financeiros, como requerido pela Exequente, é medida inócua e por tal razão deve ser afastada pelo poder judiciário
”.

Pautado em tais premissas e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja sobrestado o pronunciamento vergastado. No mérito, requer a reforma do
decisum
hostilizado.

Em decisão inserida no ID 2704924, foi deferido o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no ID 3279879.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 1º de novembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004524-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MG9 TRADING LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MG9 TRADING LTDA

contra a r. decisão (ID nº 14089817), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos da
ação de
execução fiscal
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,

deferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco Itau para que informe a movimentação financeira da executada (e suas filiais) nos últimos 12 (doze) meses.

Em suas razões recursais (ID 2660298), o recorrente, em síntese, sustenta que (i) “
a exibição de extratos e faturas resultará na quebra do sigilo bancário da Executada, que é constitucionalmente protegida pelo artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal
”; (ii) “
para se efetuar a busca de ativos financeiros requeridos pela Exequente, com fundamento do artigo 854 do CPC, cumpre ao magistrado determinar o bloqueio via sistema meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional
”; e (iii) “
a expedição de ofício à instituição abrangida pelo SISBAJUD ou outro similar para bloqueio de ativos financeiros, como requerido pela Exequente, é medida inócua e por tal razão deve ser afastada pelo poder judiciário
”.

Pautado em tais premissas e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja sobrestado o pronunciamento vergastado. No mérito, requer a reforma do
decisum
hostilizado.

Em decisão inserida no ID 2704924, foi deferido o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no ID 3279879.

Trata-se, na origem, de
ação
execução fiscal
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, ora agravado, em face de
MG9 TRADING LTDA
, ora agravante.

Após frutadas as tentativas de satisfação de débito por meio de consulta aos sistemas judiciais, o executado, visando evitar o redirecionamento da presente execução fiscal em face do sócio administrador, juntou diversos documentos com intuito de demonstrar que a empresa encontra-se ativa.

Diante de tal documentação, o exequente peticionou aduzindo que “
os documentos apresentados pela empresa executada atestam pagamentos efetuados através de DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) por via do Banco Itaú S/A, o que comprova que a empresa mantém conta no referido banco
”, motivo pelo qual requereu a expedição de ofício ao Banco Itaú S/A para que informe a movimentação financeira da executada (e suas filiais) nos últimos 12 (doze) meses, bem como efetue o bloqueio de todos os ativos financeiros ali existentes, sendo deferida a expedição do ofício.

Foi justamente em face do referido pronunciamento que foi interposto o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem.

Acerca do tema em exame, verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
o sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, derivado da inviolabilidade da intimidade (art. 5º, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5º, XII, da CF/1988), integrando, por conseguinte, os direitos da personalidade, de forma que somente é passível de mitigação – dada a sua relatividade -, quando dotada de proporcionalidade a limitação imposta
”. Explicita, ainda que, “
sobre o tema, adveio a Lei Complementar n. 105, de 10/01/2001, a fim de regulamentar a flexibilização do referido direito fundamental, estabelecendo que, a despeito do dever de conservação do sigilo pela instituição financeira das "suas operações ativas e passivas e serviços prestados" (art. 1º), esse sigilo pode ser afastado,
excepcionalmente
,
para a apuração de qualquer ilícito criminal (art. 1º, § 4º), bem como de determinadas infrações administrativas (art. 7º) e condutas que ensejem a abertura e/ou instrução de procedimento administrativo fiscal (art. 6º)
”. (REsp n. 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

Assim, sendo a quebra de sigilo bancária medida
excepcional
, entendo que o afastamento do sigilo
deve ser limitar as hipóteses expressamente previstas no artigo 6º, da Lei Complementar 105/2001
1
, o qual não se inclui o processo judicial de execução fiscal.

Ainda que assim não fosse, verifico que a requisição de informação ao banco acerca da movimentação bancária do recorrente, além de importar em quebra de sigilo bancário, não ocasionará a satisfação do débito objeto da execução posto somente explicitará a situação pretérita do executado, de modo que a medida requerida na origem se afasta da efetividade da execução.

Portanto, o acesso aos dados sigilosos não se mostram imprescindíveis para a satisfação do débito, já para tanto poderá ser utilizada a ferramenta do Sisbajud, inclusive com reiteradas ordens automáticas de bloqueio, na forma do artigo 854, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformar o pronunciamento vergastado e, via de consequência, indeferir o pedido de expedição de ofício para a instituição financeira informar a movimentação financeira do executado.

É como voto.

1
Art. 6º As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004524-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MG9 TRADING LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL –
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO
PARA INSTITUIÇÃO FINANCERA INFORMAR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO – QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 6º DA LEI COMPLEMETAR Nº 105/22001 – MEDIDA QUE NÃO INDUZ À SATISFAÇÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
– RECURSO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
o sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, derivado da inviolabilidade da intimidade (art. 5º, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5º, XII, da CF/1988), integrando, por conseguinte, os direitos da personalidade, de forma que somente é passível de mitigação – dada a sua relatividade -, quando dotada de proporcionalidade a limitação imposta
”. Explicita, ainda que, “
sobre o tema, adveio a Lei Complementar n. 105, de 10/01/2001, a fim de regulamentar a flexibilização do referido direito fundamental, estabelecendo que, a despeito do dever de conservação do sigilo pela instituição financeira das "suas operações ativas e passivas e serviços prestados" (art. 1º), esse sigilo pode ser afastado,
excepcionalmente
,
para a apuração de qualquer ilícito criminal (art. 1º, § 4º), bem como de determinadas infrações administrativas (art. 7º) e condutas que ensejem a abertura e/ou instrução de procedimento administrativo fiscal (art. 6º)
”. (REsp n. 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

2.
A quebra de sigilo bancária medida excepcional, deve o seu afastamento se limitar as hipóteses expressamente previstas no artigo 6º, da Lei Complementar 105/2001, o qual não se inclui o processo judicial de execução fiscal.

3
. A requisição de informação ao banco acerca da movimentação bancária do recorrente, além de importar em quebra de sigilo bancário, não ocasionará a satisfação do débito objeto da execução posto somente explicitará a situação pretérita do executado, de modo que a medida requerida na origem se afasta da efetividade da execução.

4
.
Recurso provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.